Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742170-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS AGRAVADO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TCR DISTRIBUIÇÃO S/A, TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA, processo n. 0723226-52.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142338951 dos autos originais): “Conforme ressaltado pelas rés em contestação (ID 134965170 e 135165775), houve a eleição de foro nos contratos firmados entre os autores e a ré ENGINE BR TECNOLOGIA S.A, estabelecendo o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais conflitos (cláusula 16.1, ID 129193908 - Pág. 9 e 129193907). Importante mencionar, também, que houve a renúncia expressa das partes a qualquer outro foro de eleição. Em que pese os argumentos dos autores, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cláusula de eleição de foro (ID 137221965 - Pág. 4), é certo que houve uma pactuação expressa, nos termos do art. 63 do CPC, bem como os autores poderiam ter se negado a firmar o contrato ou inserido termo aditivo para promover as alterações pertinentes, mas assim não fizeram. Por outro vértice, a relação existente entre as partes não tem natureza consumeirista, pois não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a contratação visa fomentar a atividade da sociedade empresária, seja trazendo mais agilidade para os serviços prestados pelas autoras, seja facilitando os sistemas usados. Logo, demonstrada que a intenção da contratação realizada era aprimorar a sua atividade empresarial, forçoso reconhecer que a relação entre as partes é regida pelas regras do Código Civil e válida a cláusula de eleição de foro. Ressalte-se que ainda que se desconsiderasse, eventualmente, a cláusula de eleição de foro, verifica-se que o autor ajuizou ação praticamente idêntica, com base no mesmo contrato e em face das mesmas partes, sob o número 1051569-27.2017.8.26.0002 perante Foro Central da Comarca de São Paulo, que foi extinta sem resolução do mérito (ID 134965146). As alegações dos autores, no sentido de que, com a extinção, não seria obrigada a distribuir por dependência outros autos, não está em consonância com as regras processuais, em especial com o contido no artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Ressalta que a alegação da ré SAP BRASIL LTDA quanto sua ilegitimidade, bem como a necessidade do recolhimento de custas deverão ser analisadas pelo juízo competente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo.” Inconformada, a parte autora recorre. Compulsando os autos, depreende-se que a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, a recorrente não recolheu o preparo. No ID 42307583 a recorrente foi instada a apresentar comprovação da alegada hipossuficiência. A agravante apresenta petição de ID 42813520 e acosta documentos de ID 42813522 aa 42813532. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437476, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano. 3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1413143, 07023204420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.) (Destacou-se) Com efeito, ao analisar os documentos acostados, verifica-se que não fora apresentado o necessário balancete, nem tampouco a declaração de imposto de renda e extratos bancários atualizados. Ademais, como afirmado pela própria recorrente, o capital social da empresa é de quase três milhões e meio (ID 42813520. Pág. 4-5). Impende ressaltar que apenas a demonstração da existência de dívidas da empresa não é suficiente para a concessão da benesse pleiteada. Vale dizer também que sequer se tem notícia de que a agravante estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que mesmo nestes casos ainda assim teria que fazer prova da hipossuficiência. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator